Tribunal: TJBA
Processo: 0502232-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502232-85.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COSME DE SANTANA MATOS e outros (2) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DA ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DAS GRADUAÇÕES DE CABO E 3º SARGENTO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. DIREITO À PARIDADE. CÁLCULO COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por policiais militares inativos que buscam a reclassificação funcional em decorrência da extinção das graduações de Cabo e 3º Sargento pela Lei Estadual nº 7.145/1997, com o consequente recálculo de seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente, conforme previsão do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A sentença de origem reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente o pedido, o que motivou a interposição do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide a prescrição do fundo de direito nas pretensões fundadas em relação jurídica de trato sucessivo e caráter alimentar; e (ii) definir se, diante da extinção das patentes de Cabo e 3º Sargento e da previsão legal de paridade entre ativos e inativos, é devida a reclassificação dos recorrentes e o recálculo de seus proventos com base na remuneração da graduação de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito quando a relação jurídica é de trato sucessivo e envolve prestações de natureza alimentar, hipótese em que se aplica a Súmula nº 85 do STJ, limitando-se os efeitos financeiros às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação. 4. A Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu gradualmente as graduações de Cabo e 3º Sargento, prevendo o reenquadramento dos respectivos ocupantes à graduação de 1º Sargento. 5. Nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, é garantido aos policiais militares transferidos para a reserva com 30 anos ou mais de serviço o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior. 6. O art. 121 da mesma lei assegura a paridade entre ativos e inativos, com extensão aos inativos de todos os benefícios e vantagens decorrentes de transformação ou reclassificação de cargos dos militares da ativa. 7. O direito à reclassificação funcional e ao recálculo dos proventos decorre da reestruturação da carreira, que impõe isonomia de tratamento entre ativos e inativos, sob pena de violação da paridade remuneratória. 8. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece o direito de policiais militares inativos ao recálculo de seus proventos com base na graduação imediatamente superior, quando afetados por reestruturação hierárquica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição não alcança o fundo de direito nas relações de trato sucessivo e caráter alimentar, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ para limitar os efeitos financeiros às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação. 2. A extinção das graduações de Cabo e 3º Sargento impõe o reenquadramento dos respectivos ocupantes à graduação de 1º Sargento, nos termos da Lei Estadual nº 7.145/1997. 3. Policiais militares inativos fazem jus ao recálculo de seus proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, conforme os arts. 92, III, e 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, em respeito à regra da paridade entre ativos e inativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação vigente à época); Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º, 3º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, MS nº 8027589-73.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.09.2024; TJ-BA, MS nº 8003456-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 16.08.2024; TJ-BA, MS nº 8028028-55.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 09.12.2021. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502232-85.2015.8.05.0001, em que são Apelantes COSME DE SANTANA MATOS E OUTROS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.